Tribunal: TJPA
Processo: 0805873-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805873-05.2024.8.14.0401

APELANTE: ODEMILSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805873-05.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ODEMILSON DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Odemilson da Silva Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração da natureza da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são convergentes, coerentes e detalhados quanto à materialidade e à autoria do crime, descrevendo a tentativa de fuga do réu e a apreensão, em via pública, de porções de entorpecente (pasta base de cocaína e oxi) em sua posse.

4.

O acervo probatório é robusto, estando corroborado por laudo toxicológico definitivo e auto de apreensão, inexistindo qualquer indício de ilegalidade na ação policial ou má-fé dos agentes.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os depoimentos de policiais prestados em juízo quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de parcialidade.

6.

A sentença considerou a natureza da droga como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base, o que afronta entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a natureza e a quantidade da droga devem ser avaliadas conjuntamente e de forma justificada.

7.

Inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com redimensionamento da sanção final para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantido o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É idôneo o depoimento judicial de policiais militares, quando coerente entre si e com os demais elementos probatórios, para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A natureza da droga, isoladamente, não pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena-base, devendo ser considerada conjuntamente com a quantidade da substância entorpecente.

2.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LIV; STJ, AgRg no HC 659.024/SP; STF, AgRg no RHC 169.343/ES.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.
STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga e fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805873-05.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ODEMILSON DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ODEMILSON DA SILVA RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 23042009 p. 1-3) em resumo, que em 29/03/2024, por volta das 17h30min, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares no bairro do Curió-Utinga, na Rua K-1, foi avistado o Recorrente, indivíduo conhecido na localidade pela alcunha de “Jamaica”, em razão de sua reincidência na prática de tráfico de entorpecentes. Ao notar a aproximação da guarnição, o investigado tentou evadir-se, adentrando em sua residência, porém foi contido e devidamente abordado.

Na busca pessoal, os agentes localizaram em sua posse um saco plástico transparente contendo 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína e 10 (dez) unidades de substância vulgarmente denominada “oxi”.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23042157), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24046156 p. 1-14) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24046159 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do mesmo (ID nº 24133225 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição do recorrente.

Verifico inicialmente que em
29/03/2024, por volta das 17h30min, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares no bairro do Curió-Utinga, na Rua K-1, foi avistado o Recorrente, indivíduo conhecido na localidade pela alcunha de “Jamaica”, em razão de sua reincidência na prática de tráfico de entorpecentes. Ao notar a aproximação da guarnição, o investigado tentou evadir-se, adentrando em sua residência, porém foi contido e devidamente abordado.

Na busca pessoal, os agentes localizaram em sua posse um saco plástico transparente contendo 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína e 10 (dez) unidades de substância vulgarmente denominada “oxi”, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 23042010 p. 1)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 23042002 p. 5).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Em análise os autos, verifico os depoimentos prestados perante o juízo:

ADRIAN AMADOR SOARES, Capitão PM/PA: declarou que “estava de serviço pela área do Curió, pelas ruas K1, K3, quando se aproximaram do acusado, que fugiu logo em seguida, ao avistar a guarnição; fugiu para dentro da residência, momento em que os policiais conseguiram detê-lo; os familiares do acusado reagiram à prisão; o acusado já era conhecido de outras ocorrências policiais, e possui o vulgo de “Jamaica”; possui histórico de outros crimes, como um roubo de um carro; os policiais somente abordaram o acusado porque ele fugiu ao avistar a viatura policial; o material entorpecente estava acondicionado em um saco plástico, subdividido em várias trouxinhas; o material apreendido era pasta base de cocaína; o entorpecente foi encontrado com o denunciado em via pública; não chegaram a adentrar na casa do acusado, pois ele foi preso a caminho da casa dele; o depoente era o comandante de uma das viaturas e o Cabo Bahia era da outra viatura, sendo esta última guarnição a responsável pelas buscas pessoais; o depoente estava presente no momento da apreensão na busca pessoal.”

Por sua vez, a testemunha AGNALDO JORGE MORAES DE SOUZA, Soldado PM/PA, relatou o seguinte: “recorda de algumas circunstâncias da prisão do acusado; estavam em ronda, quando o acusado, ao avistar a guarnição, fugiu dos policiais; após, conseguiram deter o acusado em via pública, com quem foi encontrado material entorpecentes; o acusado é conhecido de alguns policiais por outras abordagens e envolvimento com crimes; o acusado é conhecido como “Jamaica”; não recorda qual a espécie de entorpecente foi apreendido, mas estava fracionado; não recorda de outros detalhes.”

Foi ouvida a testemunha GUILHERME XAVIER BAHIA, Cabo PM/PA, que narrou o que segue: “estavam em rondas pelo Curió-Utinga, quando se depararam com o acusado, que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga em direção à sua residência, mas foi capturado pelos policiais que estavam em duas viaturas, e, com ele, foi encontrado o material entorpecentes; o depoente não conhecia o acusado de outras situações; o material entorpecente era pasta base, subdividida em várias porções menores; o acusado não alegou nada no momento da abordagem para esclarecer porque portava a droga.”

A testemunha VITOR DA SILVA DE LIMA, Soldado PM/PA, relatou o que segue: “recorda que estavam em duas viaturas em diligências pelo bairro; o acusado, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, mas foi detido na posse de material entorpecente, que estava fracionada em mais ou menos cinquenta invólucros de pasta base; os familiares tentaram impedir a prisão do acusado; o depoente não conhecia o acusado de outras ocorrências, nem os policiais da sua guarnição; não foi o depoente quem efetuou a revista.”

Assim verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares se mostram harmônicos e coerentes entre si, especialmente quanto aos principais aspectos da ocorrência: todos relataram que, durante patrulhamento de rotina pelo bairro do Curió-Utinga, o acusado, ao avistar a guarnição policial,
empreendeu fuga
em direção à sua residência, sendo alcançado e detido
ainda em via pública
, não havendo, portanto, invasão domiciliar. De forma uníssona, confirmaram que, no momento da abordagem, foram encontradas em poder do acusado
diversas porções de substância entorpecente, identificada como pasta base de cocaína, acondicionada em pequenos invólucros plásticos
, e que o flagrante ocorreu após atitude suspeita de fuga. Ademais, ressaltaram a participação de duas viaturas na diligência e mencionaram que os familiares do acusado tentaram resistir à prisão, circunstâncias que, em conjunto, conferem credibilidade e coerência às declarações colhidas em juízo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável a vetorial natureza da droga:

“(...) 2- Em relação ao réu, aferindo os elementos descritos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que ele traficava tanto cocaína, entorpecente cuja natureza é mais perniciosa em comparação a outras substâncias como a maconha, permitindo uma repreensão maior para essa espécie; a quantidade da droga, aproximadamente 42g de cocaína, não é considerável a ponto de acarretar aumento de sanção. Perscrutando as oito circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, constata-se que nenhuma delas é extraordinária, elas não prejudicam o acusado. O fato de a defesa do réu ter sido patrocinada por advogada particular não que ele possua boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do réu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos s de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma
isolada
não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
foi reconhecido o tráfico privilegiado em sua fração máxima, motivo pelo qual fixo
em definitivo
a reprimenda em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga e fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025